Tribunal: STF
Processo: Rcl 77484
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011458-64.2021.5.15.0089), que teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, as Reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos referidos autos, o Reclamante afirma ter sido admitido pela 1ª Reclamada no dia 20.07.2020, sem registro em CTPS, para ocupar o cargo de “Motorista/Entregador”, tendo sido dispensado sem justa causa em 15.10.2021, quando supostamente recebia remuneração média mensal de R$ 4.828,00 (quatro mil oitocentos e vinte e oito reais). Aduz que tinha sua jornada de trabalho controlada pela Reclamada através de um aplicativo GPS, o qual monitorava amplamente os horários cumpridos pelo Reclamante. Afirma que o relacionamento do motorista com as Rés não é negociado entre ambos, mas parte de um termo de adesão, imposto pela plataforma. 



    Afirma que o motorista se cadastra mediante a requisição de determinada documentação exigida pelas Reclamadas, sendo que nada disso, por sua vez, é negociado. 



    [...]



    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a sexta turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença para julgar a ação parcialmente procedente e, portanto, reconhecer o vínculo de emprego, vide trechos do acórdão: 



    [...]



    Dessa forma, o acórdão reclamado, ao reconhecer o vínculo de emprego de motorista, o qual prestava serviços para as Reclamantes por meio de plataforma digital, contraria os diversos entendimentos do STF no sentido de que não há que se falar em um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, negando eficácia a uma forma do exercício do ofício, que seria por meio da prestação de serviço através de plataformas digitais.



    [...]



    É que o juízo reclamado afasta a eficácia do contrato constituído e declara a existência de vínculo, desconsiderando entendimento firmado pela Corte Suprema que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho e não somente da modalidade emprego. 



    [...]



    Assim, a decisão ora atacada, prolatada pela Justiça do Trabalho no processo epígrafe, viola decisão vinculativa da estância superior, desrespeita as decisões da ADPF 324/DF; da ADI 3961/DF, da ADI 5625/DF e, principalmente, da ADC 48/DF do STF, descumprindo, portanto, a Súmula Vinculante 10 do STF. Estas conclusões levam ao reconhecimento da invasão de competência da Justiça do Trabalho e à viabilidade da presente Reclamação Constitucional, para preservar a competência do STF e fazer valer a autoridade de suas decisões.” 



    Ao final, no mérito, requerem “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 6ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Ação Trabalhista nº 0011458-64.2021.5.15.0089, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, ADPF 324, ADC n. 48, ADC n. 66, ADI’s 3991 e 5625”. Pleiteiam, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Assiste razão às partes reclamantes.



    O Tribunal reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “O autor alegou na inicial que foi contratado pela primeira reclamada em 20.07.2020, sem registro em CTPS, como motorista entregador, tendo sido dispensado sem justa causa em 15.10.2021. Pleiteou o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação solidária das reclamadas ao pagamento das verbas descritas na inicial.



    Contrapondo-se ao pleito, as reclamadas admitem a formação de grupo econômico e aduzem inexistência de vínculo de emprego, sustentando que o reclamante realizava entrega de produtos adquiridos por clientes da segunda reclamada, conectando-se através de plataforma que interliga o motorista entregador parceiro e a reclamada. Pretendem seja a ação julgada improcedente.



    [...]



    In casu, restou incontroverso que o recorrente atuou como motorista/entregador cadastrado na plataforma da primeira reclamada, MAGALU LOG SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, empresa destinada exclusivamente a proceder às entregas, aos consumidores, de produtos comercializados pela segunda reclamada, MAGAZINE LUIZA S/A. 



    [...]



    Ao reconhecer a prestação de serviços pelo reclamante, a primeira reclamada atraiu para si o ônus probandi de que tal prestação de serviços não estaria inserida na égide do Direito do Trabalho (art. 373, II, CPC), ônus este do qual não conseguiu se desvencilhar, visto inexistirem no corpo dos autos provas que robusteçam as suas alegações. 



    [...]



    O contrato de entrega, firmado entre o cliente da segunda ré e a primeira reclamada, é executado exclusivamente pela prestação de serviço de algum dos entregadores cadastrados em sua plataforma digital. Logo, o entregador cadastrado é alguém que executa a atividade primordial da empresa em proveito econômico dela mesma, e não de si próprio, o que deveria se esperar de um trabalhador autônomo, tese defensiva eleita pela reclamada.



    À toda evidência, o lucro da reclamada não advém do aluguel pela utilização da plataforma, mas dos efetivos serviços de entregas de produtos comercializados pela segunda ré.



    [...]



    Vê-se que há dois contratos diversos que não têm ligação um com o outro, quais sejam, o da empresa com o entregador e o da empresa com o cliente.



    O entregador, portanto, realiza os serviços em nome da empresa, e não por intermédio dela.



    [...]



    Diante do exposto, tenho por presentes os requisitos do art. 3º da CLT, sobretudo diante da verificação da existência de meios telemáticos e automatizados de comando, controle e supervisão (parágrafo único do art. 6º da CLT), impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 20/07/2020 a 15/10/2021 e determino, a fim de se evitar supressão de instância, o retorno dos autos a origem para o exame das demais pretensões deduzidas na inicial, como entender de direito.



    [...]



    Por todo o exposto, decide-se CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ordinário interposto por AMAURI REGHINE, para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 20/07/2020 a 15/10/2021 e determinar o retorno dos autos a origem para o exame das demais pretensões deduzidas na inicial, como entender de direito, restando prejudicado o exame das demais matérias recursais, nos termos da fundamentação.”



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de entrega de encomendas, por meio de plataforma de intermediação digital, celebrado entre o beneficiário e a Magalu Log Serviços Logísticos Ltda., ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0011458-64.2021.5.15.0089).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente